Tribunal: TJBA
Processo: 8046092-11.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8046092-11.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO BMG SA Advogado(s): JOAO FRANCISCO ALVES ROSA AGRAVADO: VILMA DOS SANTOS DE SANTANA Advogado(s):RUSENBERG DE JESUS CONCEICAO, JULIO ULISSES CORREIA NOGUEIRA ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO BANCÁRIO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL. NATUREZA ALIMENTAR. DECISÃO MANTIDA. NEGADO RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - A tutela provisória de urgência prevista no art. 300 do CPC exige a presença concomitante de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. II - Em casos de descontos mensais em proventos de natureza alimentar, especialmente diante de indícios de vício de consentimento ou falta de transparência na contratação, admite-se a suspensão dos descontos, por risco à dignidade da parte consumidora. III - A ausência de documentação robusta quanto à regularidade da contratação, aliada ao risco de comprometimento da subsistência da parte autora, justifica a concessão da tutela de urgência. IV - Jurisprudência deste Egrégio Tribunal sustenta que, em casos análogos, a verossimilhança das alegações e o risco de dano irreparável autorizam a medida. V - Recurso conhecido e improvido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8046092-11.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante BANCO BMG SA e como apelada VILMA DOS SANTOS DE SANTANA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Salvador, BA, na data da assinatura. MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora